Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007428-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 20.278.932/0001-08 (APELADO), RICARDO MARCIO FELICIANO CUNHA - CPF: 701.119.871-72 (APELADO), KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA - CPF: 702.533.741-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007428-03.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME

RICARDO MARCIO FELICIANO CUNHA

KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A em desfavor de KRSEG Comércio e Serviços de Segurança Eletrônica LTDA – ME, Ricardo Marcio Feliciano Cunha e Kelly Domingas Amorim da Cunha.

SENTENÇA
: declarou prescrita a pretensão do exequente, e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II e art. 921, § 5o do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, o equívoco na contagem do prazo prescricional, porque o termo inicial para o prazo prescricional da ação cambial se inicia a partir do vencimento do título, e o contrato objeto da ação tem como data de vencimento 01/07/2022.

Alega, portanto, que não esta caracterizada a prescrição no caso. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição e dar prosseguimento ao feito.

Sem
contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição e a extinção da Execução Extrajudicial proposta pela instituição financeira aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A em desfavor de KRSEG Comércio e Serviços de Segurança Eletrônica LTDA – ME, Ricardo Marcio Feliciano Cunha e Kelly Domingas Amorim da Cunha, ao argumento de que é credor do valor de R$ 115.118,19, em razão da inadimplência da Nota de Crédito Comercial no 40/00046-X, com
vencimentos em 01/07/2022.

A execução foi ajuizada em 17/08/2018 e o despacho de citação foi proferido em 30/10/2018 (Id. 213650169), bem assim que até a data da prolação da sentença em 28/02/2024 (Id. 213650253) ainda não havia ocorrido à citação.

Enfatiza-se, a propósito, que é caso
de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
, prazo este reservado ao exercício do direito de executar
o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta pela sentença impugnada
.

Por se tratar de Execução de Título de Crédito
, conforme dispõem o art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
a pretensão de cobrar a dívida

prescreve em três anos, a partir da data do vencimento
.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
. (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese.

Contudo, por oportuno, no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie,
o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação
, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese,
o contrato de financiamento
em questão foi assinado na data
de
18/06/2015
, com vencimento final em
01/07/2022
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 08/11/2021)
.

Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – CITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.O vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da prescrição para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e contado da última prestação devida.
(N.U 1018330-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NA CÉDULA - DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe a prescrição em cédula de crédito bancário em três anos, a contar do vencimento da dívida.

II - verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 com vencimento final em 15/07/2016. Por sua vez, a distribuição da ação de execução fora protocolada em 13/12/2018, quando ainda não transcorrido o prazo trienal.

III - “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020). (N.U 1014550-93.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Como o vencimento da última prestação ocorreu em
01/07/2022
e a
prolação da sentença ocorreu em 28/02/2024
, não há prescrição a ser declarada.

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos a origem, para o devido processamento e exame das matérias pendentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a prescrição, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024